Tribunal: TJDFT
Processo: 0733784-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733784-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA PATRICIA SILVA DE MENEZES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIA PATRICIA SILVA DE MENEZES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória de nulidade proposta contra a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN e o IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e o pedido de tutela de urgência que buscava a suspensão dos efeitos do ato administrativo que negou o enquadramento da agravante como portadora de deficiência de modo a impedi-la de concorrer ao cargo de Analista em Atividades de Trânsito, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Em suas razões recursais (ID 48906101), além requerer em sede liminar, a ser confirmada no mérito, a suspensão dos “efeitos do ato administrativo que não reconheceu a sua condição de pessoa com deficiência, com a consequente determinação de inclusão na lista final dos aprovados para o cargo de Analista de Atividades de Trânsito, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, ou alternativamente, que se determine a reserva de vaga”, pugna a agravante pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em singela síntese, reitera a alegação de hipossuficiência para arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo da subsistência familiar. No entanto, a despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a agravante não carreou aos autos qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Considerada a informação de servidora pública e residência em região favorecida, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica a agravante intimada para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator